Tribunal: TJDFT
Processo: 0752148-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752148-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COMERCIAL TECNICA GUARA LTDA - ME AGRAVADO: IRACI MARINHO DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que o Agravante não apresentou comprovante de preparo. Assim, nos termos dos artigos 932, § 1o, e 1.017, § 1°, do Código de Processo Civil, traga o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso ou cópia da decisão que concedeu gratuidade de justiça, sob pena de deserção. Caso não tenha ocorrido o pagamento, o preparo deverá ser recolhido em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC). Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora